Tribunal: TJES
Processo: 0001346-08.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001346-08.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDGARD LUCAS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA ABORDAGEM E DA BUSCA PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. TEMA 1.214 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06), à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa, pleiteando a nulidade da ação policial por denúncia anônima, a ilicitude da busca pessoal e, no mérito, a redução da pena-base ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se a atuação policial fundada em denúncia anônima gera nulidade da ação penal; (ii) estabelecer se a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita; (iii) determinar se é cabível a redução da pena-base diante da indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A denúncia anônima pode legitimar a atuação estatal quando corroborada por diligências prévias que confirmem minimamente os fatos noticiados, o que afasta a alegação de nulidade da persecução penal.
2.
A abordagem policial mostra-se lícita quando fundada em elementos concretos, como informações prévias especificadas e confirmação visual de conduta suspeita pelo agente, caracterizando fundada suspeita.
3.
A busca pessoal é válida quando precedida de indícios razoáveis da prática delitiva, não havendo violação a direitos fundamentais na hipótese.
4.
A valoração negativa da culpabilidade não se justifica quando baseada em fundamentos genéricos inerentes ao tipo penal.
5.
Antecedentes criminais comprovados por condenação transitada em julgado autorizam a exasperação da pena-base.

6.
A personalidade não pode ser negativada com base em reincidência ou registros criminais, sob pena de bis in idem.

7.
Motivos do crime consistentes em lucro fácil são inerentes ao tipo penal e não autorizam aumento da pena-base.
8.
Circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente quando coincidem com causa de aumento já prevista em lei.
9.
Consequências do crime inerentes à própria natureza do tráfico não justificam exasperação da pena.
10.
O afastamento de circunstâncias judiciais negativas impõe a redução proporcional da pena-base, conforme o Tema Repetitivo 1.214 do STJ.

11.
Mantida a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, com redimensionamento da pena e fixação de regime inicial semiaberto em razão do quantum final.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido, redimensionando a pena para
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.
Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33 e 40, IV; CP, art. 33, § 2º, “b”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001346-08.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDGARD LUCAS NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS ROSETTI CUNHA - ES20775-A

VOTO

Trata-se de
apelação
interposta por
EDGARD LUCAS NETO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (Id. 17821532), que o condenou pela

prática do crime de
tráfico armado de drogas
(art
s
.
33 c/c 40, inc. IV, da Lei 11.343/06)
, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da ação policial, decorrente de denúncia anônima, e a ilicitude da busca pessoal, realizada sem fundada suspeita.

No mérito, requer a redução da pena-base para o mínimo legal (Id. 17821539).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na manhã de 6/6/2025, policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Jaburuna, município de Vila Velha/ES, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando receberam informações de que um indivíduo, conhecido como Edgard, já conhecido por seu envolvimento com o tráfico, estaria de posse de arma de fogo e fazia a guarda de drogas em um aglomerado de quitinetes.

No local, os policiais avistaram o ora recorrente, que correspondia às características recebidas e portava uma arma de fogo na mão esquerda e uma sacola na mão direita, saindo por uma porta lateral, junto ao corredor da escada que dava acesso à parte de trás do imóvel.

Diante da fundada suspeita, os agentes acessaram o imóvel e questionaram o réu sobre os objetos que haviam avistado em sua posse, tendo ele respondido que era apenas uma sacola.

Realizadas buscas, os policiais militares localizaram, escondida em uma lacuna entre duas paredes, a sacola que o réu foi avistado carregando, momentos antes, que continha
122 (cento e vinte e dois) pinos de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha, 01 (uma) arma de fogo, 02 (dois) carregadores contendo 35 (trinta e cinco) munições, 31 (trinta e uma) munições avulsas, e 01 (um) porta carregador
.

Há preliminares, que passo a apreciar.

A defesa sustenta a
nulidade
da ação policial que deu origem à ação penal, por ter decorrido do recebimento de
denúncia anônima.

Todavia, o STJ fixou entendimento no sentido de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada ‘denúncia anônima’, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados, antes da instauração do inquérito policial.

E na hipótese, verifica-se que houve denúncia especificada, com indicação do nome e endereço do acusado, bem como da existência de drogas e arma de fogo no local, suspeita posteriormente confirmada pelos agentes no exercício regular da atividade investigativa, circunstâncias que indicam a legalidade da abordagem.

Nesse cenário, justificada a atuação policial, não há nulidade a ser reconhecida, motivo pelo qual
rejeito a preliminar.

Indo adiante, a defesa afirma que o procedimento de busca pessoal foi realizado de forma ilícita, sem
fundada suspeita.

Entretanto, como já indicado nas linhas anteriores, a abordagem somente ocorreu em razão de informações anônimas especificadas, denúncia que foi minimamente confirmada pela diligência policial, durante o exercício regular da atividade investigativa.

Sendo assim, constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não há que se falar em nulidade da busca pessoal
1
, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Quanto ao
mérito
, o apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade, requerendo, lado outro, a redução da pena-base.

No ponto, consta que o Magistrado entendeu por negativar as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade,
antecedentes,
personalidade,
motivos, circunstâncias
e
consequências do crime
, o que resultou na aplicação de basilar mais severa que a mínima (08 anos de reclusão e 800 dias-multa).

Sobre a
culpabilidade
, registrou a sentença que o réu agiu
“com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal”
, fundamentação que não ultrapassa a normalidade do tipo de forma justificar a exasperação da basilar.

Já os
antecedentes
foram validamente negativados, tendo em vista a prova de existência de condenação anterior transitada em julgado, nos autos da ação penal nº 0005281-61.2022.8.08.0035 (Id. 18736875).

A
personalidade
foi classificada como
“voltada para a
prática
delituosa,
eis que reincidente em crime doloso
”.

Contudo, o STJ firmou o entendimento de que anotações infracionais, processos em curso ou condenações pretéritas devem ser atreladas
apenas aos antecedentes,
razão pela qual afasto a valoração negativa da personalidade do réu na 1ª fase da dosimetria
2
.

No que se refere aos
motivos,
registrou que o delito visou “lucro rápido e fácil”, elemento inerente ao tipo penal, que não justifica a exasperação da basilar.

Sobre as
circunstâncias,
foram consideradas como desfavoráveis levando em consideração “a apreensão de entorpecentes no mesmo contexto fático de material bélico”, dado que se confunde com a causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06, e, por tal razão, não serve ao aumento da pena-base.

Por fim, no tocante às
consequências,
o Magistrado destacou a “disseminação de droga e perniciosa à sociedade”, elemento ínsito ao crime.

Tendo sido afastada

a avaliação desfavorável dos vetores
culpabilidade
,
personalidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências

do

crime
,

deve incidir a tese fixada no Tema Repetitivo 1.214 do STJ, que estabelece ser
“
obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença”
(STJ. REsp 2058971/MG, Rel.: Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, Julg.: 28/8/2024, DJE: 12/9/2024).

Assim, atento ao entendimento firmado no Tema 1.214 do STJ
3
, procedo a redução proporcional da pena-base para
0
5
(
cinco
) anos e 06 (seis) meses de
reclusão
e
550
(
quinhentos
e cinquenta) dias-multa
.

Ausentes atenuantes, agravantes e causas de diminuição.

Presente a causa de aumento do art. 40, inc. IV, da Lei 11.343/06, majoro a reprimenda à razão de 1/6 (um sexto), tornando a reprimenda definitiva em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.

Considerando o quantitativo de pena aplicado, fixo o regime
semiaberto
para o início do cumprimento, na forma do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

DISPOSITIVO:

Ante tais considerações,
DOU PARCIAL P
ROVIMENTO AO RECURSO,
redimensionando a pena para
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg no HC n. 883.286/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.

2
STJ. AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em
2/2/2021,
T6, DJe 9/2/2021.

3
Em semelhante sentido: TJES. TJES. REVISÃO CRIMINAL: 50188585820248080000, Relator.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Reunidas - 1º Grupo Criminal, julgado em 3/4/2025, DJe: 8/5/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.